Tribunal: TJMT
Processo: 8018053-08.2017.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8018053-08.2017.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LINDAURA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 697.372.151-68 (RECORRENTE), POLLYANA DE PAULA E SILVA - CPF: 926.120.831-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 8018053-08.2017.8.11.0003

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis

Recorrente:
Lindaura de Oliveira Sodré

Recorrido:
Município de Rondonópolis

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data de julgamento:
13/09/2022

Ordem na pauta: 03

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA EM SENTENÇA – INAPLICABILIDADE EM SEDE DE JUIZADOS FAZENDÁRIOS – IRDR 85560/206 – TEMA 01 DO TJMT – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – ART. 1.013, § 4º, DO CPC – JULGAMENTO DA LIDE – MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CARGO EM COMISSÃO – REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO – INAPLICABILIDADE DA CLT – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – PEDIDO PRINCIPAL JULGADO IMPROCEDENTE.

O E. TJMT, no julgamento do IRDR 85560/2016 (Tema 01), fixou a tese de que
“
compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.”

Estando a demanda regularmente instruída e apta para julgamento, deve aplicar-se a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.

A nomeação para
cargo
em
comissão
, conforme prevê o artigo 37, II, da Magna Carta, possui natureza administrativa, originando
vínculo

estatutário
e não empregatício, sem obrigatoriedade de incidência de regras e parcelas do regime celetista.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em reclamação trabalhista que
julgou extinto o feito, nos termos do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/1995, por reconhecer a
necessidade de apuração do valor devido por meio de liquidação de sentença, o que exigiria a produção de prova pericial e ensejaria a complexidade da causa, incompatível com o microssistema dos Juizados Especiais
.

Inconformada, a autora interpôs recurso inominado, alegando que
não há qualquer complexidade na demanda que justifique a extinção sem resolução do mérito, na forma operada, bem como invocando a aplicação da tese fixada pelo E. TJMT no julgamento do IRDR 85560/2016.

Assim, requer a reforma da sentença recorrida para dar prosseguimento ao feito.

Intimado, o recorrido deixou de apresentar Contrarrazões.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet
informou
que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se no que tange à possibilidade da reclamação trabalhista ventilada tramitar sob o rito dos Juizados Especiais.

Verifica-se que o juízo
a quo
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/1995, ao argumento da inadmissibilidade do procedimento
(ID 126887037):

“
Assim, pelo fato de neste caso haver necessidade de apuração do valor devido por meio de liquidação de sentença, que não é admitido no Juizado Especial e ainda pelo fato de não haver peritos nos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, entendo que o Juizado Especial é incompetente para processar e julgar este feito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei nº. 9.099/1995
.”

Tal decisão, no entanto, se afasta do entendimento hodierno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, bem como desta Turma Recursal.

Isso porque, a questão da competência do Juizado Especial da Fazenda restou pacificada
c
onforme decidido pelo E. TJMT no IRDR 85560/2016, afetado ao Tema 01,
“
compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.”

Assim, resta impossibilitada a aplicação do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/1995, nas demandas Fazendárias, obstando a extinção do processo por inadmissibilidade do procedimento, face à complexidade da causa caracterizada por suposta necessidade de prova pericial.

Desse modo, entendo que a sentença merece ser cassada.

Estando os autos em condições de imediato julgamento, o art. 1.013, § 3º, do CPC, permite ao juízo
ad quem
, em sede de recurso, decidir, desde logo, o mérito da causa, como se vislumbra ser o caso dos autos.

A autora pretende o recebimento de uma série de verbas trabalhistas, decorrentes do exercício da função de Agente Comunitário de Saúde, junto à municipalidade, no período compreendido entre 2005 e 2013.

Ao que se vê dos autos, mormente das fichas financeiras apresentadas pela própria demandante junto à petição inicial, a contratação deu-se para
exercício de cargo em comissão
.

Como cediço, a atual ordem constitucional estabeleceu o critério geral para o ingresso em cargo ou emprego da Administração Pública direta, autárquica ou fundacional, qual seja, a
"aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos".
O próprio texto da Carta Magna, porém, excepciona essa regra:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
.

Nesse compasso, a nomeação para o cargo em comissão sem submissão ao concurso público é válida, e sendo assim, n
ão há que se falar no direito ao aviso prévio, seguro-desemprego, multas e demais verbas postuladas, visto tratar-se de contrato administrativo, lastreado em vínculo estatutário – ainda que provisório, o qual rege-se por normas específicas inerentes ao Direito Público.

Assim, observa-se que o
art. 39, § 3º, da Constituição Federal, dispõe serem devidos aos servidores públicos alguns direitos previstos no art. 7º da Carta Magna, dentre os quais
não
estão inseridos o Aviso Prévio, o FGTS, o Seguro Desemprego, a Indenização e as Multas previstas no art. 477, caput e § 8º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Igualmente, colhe-se precedente do E. Tribunal de Justiça, especificamente em relação à situação dos agentes comunitários de saúde do Município de Rondonópolis:

APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE - CARGO EM COMISSÃO - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) – DEPÓSITO INDEVIDO - RECURSO DESPROVIDO Conforme demonstra a Portaria n. 4808/2001, a autora/apelante não se vinculou à Administração Municipal através de contrato por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público ( CF, art. 37, inciso IX), mas foi nomeada para exercer o cargo em comissão de Agente Comunitário de Saúde, ou seja, a relação estabelecida entre as partes rege-se pelas disposições previstas no Regime Jurídico dos Servidores Municipais, não havendo se falar em vínculo trabalhista. Em face da natureza administrativa da contratação da servidora, não há que se falar em recolhimento de valores ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - e multa de 40%, em nome do servidor, sob pena de criação de regime híbrido, com vantagens estatutárias e celetistas, sem qualquer previsão legal.

(N.U. 00052325520108110003, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, julg. em 21/07/2015)

Em relação ao décimo-terceiro salário, verifico que assiste razão ao Município demandado, visto que o pagamento da mencionada gratificação dava-se da seguinte forma: 50% de adiantamento na metade do ano e, em dezembro, o valor total, com desconto dos 50% adiantados anteriormente.

Assim, da análise das fichas financeiras apresentadas, depreende-se que a verba foi devidamente quitada em todos os anos debatidos nos autos, sob a sistemática acima mencionada.

Ainda, no que tange à contribuição sindical, tem-se que há estipulação constitucional da possibilidade de sua compulsoriedade (artigo 8º, IV, parte final), sendo, à época, exigível de todos os integrantes da categoria, inclusive dos servidores públicos, independentemente de sua filiação ao sindicato, ou de lei regulamentadora específica.

A referida contribuição sindical compulsória somente foi extinta
com a reforma trabalhista que ocorreu a partir da Lei nº 13.467/2017, posterior ao período de ocorrência dos fatos debatidos nos autos.

Por fim, não havendo a parte autora logrado êxito em demonstrar a ocorrência de dano extrapatrimonial indenizável referente à conduta do ente municipal, não há que se falar em indenização por danos morais, visto que não restou provada a suposta oportunidade de trabalho perdida, quiçá a existência de ato imputável à Administração Municipal que tenha ensejado o contexto descrito.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e,
dou-lhe provimento
para
desconstituir a sentença impugnada

e, no mérito,
julgar improcedente
o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022